Tribunal: TJPA
Processo: 0000055-81.2011.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000055-81.2011.8.14.0136

APELANTE: ANTONIO BARROSO MANO FILHO

APELADO: EL-SHADAY COMERCIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0000055-81.2011.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: ANTÔNIO BARROSO MANO FILHO
(ADVOGADOS LAFAYETTE BENTES DA COSTA NUNES – OAB/PA Nº 7784-A E OUTROS)

APELADA:

LIMPEL SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO LTDA.

(ADVOGADO JESUS FERNANDES DA FONSECA – OAB/TO Nº 2112-B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Antônio Barroso Mano Filho contra sentença do Juízo da Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados pelo autor em desfavor de Limpe Soluções em Higienização LTDA. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que lhe foi indevidamente negada a oitiva de testemunhas durante a audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da oitiva de testemunhas do autor, sob o argumento de que não foram previamente arroladas conforme exigido pela legislação processual vigente à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil de 1973 (art. 407) exige que o rol de testemunhas seja apresentado com antecedência mínima, sob pena de preclusão, mesmo que a testemunha compareça espontaneamente à audiência.

4.

No caso, o apelante não apresentou o rol de testemunhas no prazo legal, levando sua testemunha à audiência sem o arrolamento prévio, o que justifica o indeferimento da oitiva.

5.

A parte ré, por outro lado, cumpriu o prazo processual para arrolamento de suas testemunhas, sendo correta a decisão do juiz de primeira instância de admitir a oitiva das testemunhas da ré e indeferir as do autor.

6.

Não há violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou da isonomia, pois o apelante teve oportunidade de cumprir o requisito processual, mas não o fez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de arrolamento prévio de testemunhas no prazo legal impede sua oitiva, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O cumprimento dos prazos processuais para apresentação de provas testemunhais é condição essencial para sua admissão em juízo.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 407; CPC/2015, art. 357, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AI nº 06390888520228060000, Rel. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 15.03.2023; TJ-SP, AC nº 10351320520178260100, Rel. Rebello Pinho, j. 26.04.2022; TJ-MG, AC nº 10480130036530002, Rel. Mariangela Meyer, j. 10.12.2020; TJ-RO, AC nº 70354711020168220001, j. 31.07.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000055-81.2011.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: ANTÔNIO BARROSO MANO FILHO
(ADVOGADOS LAFAYETTE BENTES DA COSTA NUNES – OAB/PA Nº 7784-A E OUTROS)

APELADA:

LIMPE SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO LTDA.

(ADVOGADO JESUS FERNANDES DA FONSECA – OAB/TO Nº 2112-B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Antônio Barroso Mano Filho
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que – nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
, ajuizada pelo apelante em desfavor de Limpel Soluções em Higienização LTDA. – julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Inconformado, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, ratificando o agravo retido interposto quando da audiência de instrução no primeiro grau.

Alega que o Juízo de origem impediu a oitiva de suas testemunhas, insistindo que tal decisão teria prejudicado a sua ampla defesa.

No mérito, deixou de apresentou outra tese, apenas reiterando a nulidade processual.

Ao final, postula a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000055-81.2011.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: ANTÔNIO BARROSO MANO FILHO
(ADVOGADOS LAFAYETTE BENTES DA COSTA NUNES – OAB/PA Nº 7784-A E OUTROS)

APELADA:

LIMPE SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO LTDA.

(ADVOGADO JESUS FERNANDES DA FONSECA – OAB/TO Nº 2112-B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve cerceamento de defesa, que justificaria a anulação da sentença, com base no argumento do apelante de que foi impedido de produzir provas testemunhais. Em outras palavras, a questão é se o juiz de primeiro grau agiu corretamente ao impedir a oitiva das testemunhas do autor, tendo em vista a ausência de arrolamento prévio.

A despeito de não se olvidar dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos, previa no art. 407
(“
[i]ncumbe às partes
, no prazo que o juiz fixará ao designar a data da audiência,
depositar em cartório o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho
;
omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 (dez) dias antes da audiência
” -
grifei
)
que as partes deveriam apresentar o rol de testemunhas com antecedência mínima, sob pena de preclusão, ainda que a testemunha comparecesse espontaneamente na audiência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS, SOB O FUNDAMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APRESENTAÇÃO DO ROL FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 407, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1
. É cediço que o magistrado pode fixar prazo para apresentação do rol de testemunhas pelas partes. Entretanto, em não havendo sido assinalado termo, segue-se a regra do artigo 407, do Código de Processo Civil, que assim prescreve: ¿Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao designar a data da audiência, depositar em cartório, o rol de testemunhas, precisando-lhe o nome, profissão, residência e o local de trabalho; omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até dez dias antes da audiência.
2.
Na hipótese, o Juízo de Planície ao designar audiência de instrução, não determinou prazo para as partes apresentarem o rol de suas testemunhas. Dessa forma, o limite para o cumprimento de tal formalidade é aquele previsto no artigo de lei retrocitado
. 3. Observa-se que, no caso concreto, a agravante teve oportunidade para arrolar as testemunhas quando da designação de audiência de instrução e julgamento, uma vez que fora devidamente intimada, porém,
somente emitiu manifestação acerca da apresentação de tal rol por ocasião da audiência de instrução e julgamento, quando já se encontrava precluso o direito para a prática do referido ato,
a teor do disposto no artigo de lei retromenciondo, razão pela qual mantém-se incólume o provimento hostilizado. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.”.
(
TJ-CE
- AI: 06390888520228060000 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023- grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSO - A
produção de prova testemunhal requerida pela parte autora apelante foi alcançada pela preclusão ( CPC/2015, art. 357, § 4º, com correspondência no art. 407, caput, do CPC/1973), uma vez que a parte autora apelante não apresentou o rol de testemunhas no prazo
fixado pelo MM Juízo da causa - Deve ser mantida a r. decisão que reconheceu a preclusão da produção de
prova testemunhal requerida pela parte autora apelante ( CPC/2015, art. 357, § 4º), ante a falta de apresentação do rol de testemunhas pela parte apelante no prazo processual fixado para tanto e a não comprovação de justa causa capaz de ensejar a devolução do prazo para a prática do ato
. Recurso desprovido”.
(TJ-SP
- AC: 10351320520178260100 SP 1035132-05.2017.8.26.0100, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 26/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA ORAL - PRECLUSÃO - ROL DE TESTEMUNHAS - NÃO APRESENTADO - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA. -
Embora seja possível a dispensa da intimação da testemunha, é imprescindível a apresentação do rol de testemunhas, com a sua respectiva qualificação, no prazo de até 15 dias fixado pelo juiz (artigo 357, § 4º do CPC), visto que tal medida não se trata de mero ato formal, mas, ao revés, cuida-se de ato essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa, na medida em que é por meio deste ato que a parte contrária pode se preparar para audiência, inclusive apurando eventuais casos de impedimento/suspeição da testemunha (art. 447, §§ 2º e 3º CPC)- Nesse contexto, não apresentado o referido rol, deve ser reconhecida a preclusão da prova pretendida
- Recurso não provido. Sentença mantida”.
(
TJ-MG -
AC: 10480130036530002 Patos de Minas, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“Apelação. Reclamação trabalhista. Ausência de provas.
Testemunhas. Apresentação espontâneo em audiência. Indeferimento da oitiva. Cerceamento de defesa. Não comprovação
. Recurso improvido.
Não se confunde preclusão para apresentação do rol de testemunhas com a desnecessidade de sua intimação para comparecimento em audiência. A apresentação do rol tem a função de permitir à parte contrária a identificação da testemunha para apresentar sua contradita (suspeição, impedimento ou incapacidade). Assim, se a parte interessada não apresenta o rol de testemunhas dentro do prazo legal, eventual indeferimento de sua oitiva na ocasião de comparecimento espontâneo em audiência não acarreta cerceamento de defesa
. Se o empregado alega ser credor de créditos trabalhistas e não traz aos autos comprovação destes, não há que se falar em dever de pagamento pelo Município”.
(
TJ-RO
- AC: 70354711020168220001 RO 7035471-10.2016.822.0001, Data de Julgamento: 31/07/2020 - grifei).

No caso, o apelante não observou esse prazo, limitando-se a levar sua testemunha à audiência sem o prévio arrolamento. Por outro lado, a parte ré apresentou seu rol dentro do prazo legal, conforme exigido pelo CPC/1973, o que justificou a decisão do magistrado de primeira instância em admitir as testemunhas da ré e indeferir a oitiva das testemunhas do autor.

Desse modo, entendo que não houve qualquer violação ao princípio da isonomia ou ao contraditório. A decisão do magistrado
a quo
baseou-se na aplicação correta da legislação processual vigente, uma vez que as regras sobre a apresentação de rol de testemunhas foram adequadamente seguidas pela parte ré, enquanto o autor não cumpriu com tal requisito.

Conclui-se, assim, que a decisão de indeferir a oitiva das testemunhas do autor, sem arrolamento prévio, não configurou cerceamento de defesa. O autor teve plena oportunidade de cumprir com o ônus que lhe cabia, mas não o fez.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo intacta a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/12/2024